Tribunal: TJES
Processo: 0007513-71.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007513-71.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE AUGUSTO FELICIO e outros (6)
APELADO: JOSE AUGUSTO FELICIO e outros (6)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA PROVA PERICIAL, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PROVAS DOCUMENTAIS E FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais pelos prejuízos decorrentes da necessidade de remoção parcial e reforço das sapatas do imóvel de sua propriedade. Os embargantes alegam omissão quanto à impugnação à prova pericial, à necessidade de perícia prévia, à inversão do ônus da prova, ao uso de provas unilaterais, à violação do princípio do livre convencimento motivado, e requerem o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ao deixar de enfrentar matérias levantadas pelos embargantes relativas à prova pericial, distribuição do ônus da prova e validade das provas apresentadas;
(ii) estabelecer se a rejeição das teses dos embargantes configura violação ao princípio do livre convencimento motivado ou afronta aos dispositivos constitucionais e processuais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como meio de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara, lógica e coerente quanto à validade da prova pericial, ao entender que o laudo técnico, elaborado com base em visita in loco, fotografias e projetos de engenharia, é idôneo para demonstrar a invasão do terreno da parte autora por sapatas do imóvel dos réus.

5. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todas as teses jurídicas ou dispositivos invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para formar seu convencimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade e não autoriza o uso dos embargos como via recursal para obtenção de efeitos infringentes.

7. O objetivo de prequestionamento não afasta a exigência de existência de vício na decisão embargada, razão pela qual, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, também não se acolhe tal pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não implica omissão, desde que a fundamentação seja suficiente à solução da lide.

2. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo necessário demonstrar a existência de vício no julgado para seu acolhimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, I, 480, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJ 04.06.2018.
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJE 01.03.2021.
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19.12.2022.
TJES, Emb. Decl. Ap. 011150134952, Rel. Subst. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, 2ª Câmara Cível, j. 05.02.2019, DJES 13.02.2019.
TJSP, Emb. Decl. Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOAO GAMA FILHO E GENECI MENDIETA GAMA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, “
para manter inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou solidariamente os réus a pagarem à parte autora o valor de R$ 160.613,05 (cento e sessenta mil, seiscentos e treze reais e cinco centavos), considerando os prejuízos suportados pela empresa para remoção parcial e reforço das sapatas do imóvel da parte ré.
”.

Em suas razões recursais (ID 9286883),
JOAO GAMA FILHO E GENECI MENDIETA GAMA
argumenta que houve omissão quanto: (i) à impugnação à prova pericial; (ii) sobre a necessidade de prova pericial prévia; (iii) à inversão do ônus da prova; (iv) sobre a utilização de provas documentais unilaterais; (v) violação ao princípio do livre convencimento motivado; e, ainda, almeja o prequestionamento do art. 5º, LV, da CF, dos arts. 369, 370, 371, 373, I, 480 e 489, §1º, IV, do CPC.

Em c
ontrarrazões (ID 11296623),
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
argumenta pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pretende o desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios. Assim, rejeito a preliminar arguida e, desde logo, conheço do recurso interposto.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. SAPATAS DO IMÓVEL AO LADO QUE INVADIRAM O TERRENO OBJETO DO EMPREENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. GASTOS PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE REMOÇÃO E REFORÇO DAS SAPATAS. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. ORÇAMENTO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. UTILIZAÇÃO DA MÉDIA INDICADA NA PROVA PERICIAL. VALOR DE REFERÊNCIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PROVA TÉCNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM TEMAS COMPLEXOS E QUE EXIGEM CONHECIMENTO ESPECÍFICO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO DETALHADA. PERÍCIA QUE SE VALEU DA VISITAÇÃO IN LOCO E DE FOTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. CONJUGAÇÃO DE PROVAS QUE LEGITIMA A PROVA TÉCNICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em se tratando de tema complexo, que envolve relevante prova documental e técnica, a qual exige expertise para avaliar se houve real invasão do imóvel da parte autora, é adequado seguir a conclusão que consta no laudo pericial.

2. De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz tem liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.

3. Em atenção às especificidades do caso concreto, em que a edificação já está posta, é possível validar a prova pericial lastreada na visitação in loco, associada às fotos e projetos de engenharia apresentados pela empresa autora.

4. A sentença adotou detalhada fundamentação ao afastar determinados valores do quantum indenizatório, em atenção às especificidades do caso concreto, em especial à ausência de prova de que determinados gastos estavam efetivamente ligados ao evento gerador da responsabilidade civil.

5. Em situações de divergência de preço de orçamentos, a jurisprudência já entendeu que não pode prevalecer o de maior valor, sendo razoável que a indenização seja quantificada com base em índice de referência de custo de obras, sob pena de obrigar a parte ré a cobrir preço eventualmente superior à média de mercado, apenas por opção da parte de contratar com determinada empresa.

6. A prova técnica indicou com precisão os motivos pelos quais utilizou o índice de referência, destacando inclusive que este não se baseia em obras públicas e se relaciona com o acompanhamento do mercado de construção civil local.

7. Não há nos autos informação de que existiu atraso no que fora previsto pela construtora, muito menos prova de quais prejuízos advieram do alegado atraso, sendo impossível atender à pretensão com base em meras alegações, desprovidas de elementos concretos que as embasam.

8. Acerca do procedimento de liquidação, este se presta apenas à apuração do quantum indenizatório, de forma que a comprovação da existência do dano seria elemento essencial para procedência do pedido.

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto vencedor ao tratar do recurso interposto pelos embargantes:

[...] Para fins elucidativos, rememoro que a presente demanda diz respeito a ação indenizatória, ajuizada por LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, em face de JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO E OUTROS, em que a parte autora, em síntese, alega que, ao iniciar obras do seu empreendimento chamado “SPAZIO NOGUEIRA DA GAMA”, descobriu a existência de “sapatas” oriundas do imóvel vizinho, de propriedade da parte ré, o que impedia a construção.

Assim, alega que a remoção parcial das sapatas e o reforço destas gerou elevado custo, que pretende ver ressarcido. Por outro lado, os réus sustentam, resumidamente, que não existem provas nos autos da alegada invasão, muito menos da necessidade de elevados custos para execução do serviço.

Por conseguinte, o ponto nodal da demanda em exame diz respeito a apurar se as sapatas do imóvel pertencente aos réus realmente invadiram o terreno do imóvel vizinho, de propriedade da parte autora. E, em caso positivo, se foi necessária a execução de obra de remoção e contenção das sapatas pela parte autora, com apuração do custo desta e, ainda, se há o dever da parte ré em indenizar os referidos custos.

Após regular transcurso do feito, inclusive com produção de prova pericial, o julgador de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, por considerar que restou suficientemente provada a ocorrência da invasão, bem como dos gastos necessários à construção da edificação.

No que tange ao valor, assentou que a empresa autora precisou de três meses para realizar as obras de remoção parcial e reforço das sapatas, tendo custos tanto para execução do serviço quanto gastos regulares de obra, de forma que ambos deveriam ser ressarcidos pela parte ré; isso no período entre outubro e dezembro de 2015, levando em conta que, repito, este foi o lapso temporal no qual foi efetivada a obra para solução da questão envolvendo as sapatas.

A partir de tais considerações,
verifica-se que os recursos interpostos por JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO E OUTROS, e por JOÃO GAMA FILHO E OUTRO, possuem argumentações que se confundem. A controvérsia apontada está centrada na impugnação à conclusão advinda da prova pericial, de forma que pretendem o reconhecimento de ausência de provas do direito autoral, com consequente improcedência dos pedidos
.

O recurso adesivo, apresentado por LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, sucedida por LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES, por sua vez, tem como ponto de irresignação o quantum indenizatório, de maneira que, como já dito, almeja a parte a majoração do valor, para (i) condenar os réus na obrigação de restituir os valores gastos a título de locação de imóvel residencial e contas de água e energia do referido imóvel no período de outubro a dezembro de 2015; (ii) condenação dos réus a indenizar a empresa pelo atraso na conclusão do empreendimento, conforme valores a serem apurados em sede de liquidação; (iii) subsidiariamente, restabelecimento da verba honorária, considerando que a parte autora teria decaído apenas da parte mínima do pedido.

Tecidas tais considerações, passo ao exame dos recursos de apelação em conjunto, perpassando pela validade da prova pericial, até a obrigação de indenizar e o valor respectivo.

Consoante explicitado, os recursos interpostos pelos réus se relacionam com a suposta invalidade da perícia e, via de consequência, ausência de provas capazes de embasar a pretensão autoral de indenização por danos materiais.

Ocorre que o exame atento das provas indica que a posição adotada pelo magistrado sentenciante deve ser mantida.

Isso porque, como bem salientou o juízo a quo, a prova pericial foi expressa ao atestar que a parte da estrutura de cinco sapatas do imóvel de propriedade dos réus realmente ultrapassaram os limites de seus terrenos, de forma que invadiram a propriedade da parte autora.

[...] Como se depreende, a prova técnica foi clara ao concluir que houve efetivamente invasão das sapatas do terreno da parte ré em relação à propriedade da empresa autora, mencionando inclusive expressamente que essa verificação se deu também por meio de análise “in loco”.

Isto é, ao contrário do que pretendem fazer crer os réus recorrentes, a prova pericial não está lastreada apenas nas fotos e projetos de engenharia fornecidos pela empresa autora, notadamente quando a visitação do local permitiu que os próprios experts atestassem a veracidade da prova documental que ajudou a embasar a conclusão externada.

A perícia é explícita quando menciona que, a despeito da impossibilidade de visualização direta das sapatas, foi possível verificar que houve efetivo reforço na viga, o que confere legitimidade aos registros fotográficos e documentação correlata.

Em atenção às especificidades do caso concreto, em que a edificação já está posta, é possível validar a prova pericial lastreada na visitação in loco, associada às fotos e projetos de engenharia apresentados pela LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES.

Ora, parece claro que a possibilidade de tais fotografias e projetos terem sido forjados ou adulterados não possui aderência na realidade, até porque não houve impugnação de falsidade quanto aos documentos acostados aos autos.

Não se afigura razoável supor que, diante da coerência da narrativa autoral, associada a toda documentação apresentada e a conclusão exarada na prova pericial, estar-se-ia diante de uma grande farsa, com criação de documentos e fotos que atestam falsamente que as sapatas do imóvel vizinho teriam invadido a propriedade da autora.

Nesse ponto, imperioso ressaltar que há registro nos autos inclusive de que a autora enviou notificação extrajudicial (fls. 35 e seguintes) aos requeridos no momento em que vislumbrou o problema, com orçamento para cobertura dos custos necessários à realização da obra.

Dessa forma, a conjugação de todos os mencionados elementos de prova, que passam tanto pelos documentos supostamente unilaterais, quanto pelas notificações extrajudiciais, chegando à prova pericial, que confirmou a veracidade dos eventos com base em visitação in loco, não possibilita alteração do sentido decisório adotado na origem.

Na hipótese, em se tratando de tema complexo, que envolve relevante prova documental e técnica, a qual exige expertise para avaliar se houve real invasão do imóvel da parte autora, entendo por adequado seguir a conclusão que consta no laudo pericial.

Isso tendo em vista que, em regra, o julgador não possui conhecimento específico em engenharia que o habilite a esmiuçar projetos e fotografias de edificações para concluir isoladamente, de forma convicta, sobre a ocorrência ou não dos danos.

Não desconheço que a prova pericial não possui efeito vinculante, isto é, não obriga que o magistrado a adote na tomada de decisões, uma vez que, enquanto destinatário da prova, possui liberdade para interpretá-la, chegando ao resultado motivado que entenda adequado ao caso concreto.

[...] Sendo assim, é lícito ao julgador de origem adotar aquilo que foi estabelecido pelo perito do juízo, como foi feito na prolação do édito sentencial.

Da mesma forma, a conclusão adotada pelo julgador sentenciante acerca do quantum indenizatório não merece reparos, haja vista a adequação do raciocínio utilizado, bem como o correto exame das provas colacionadas. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto à controvérsia que cerca a prova pericial, inversão do ônus da prova, utilização de provas “unilaterais” ou mesmo princípio do livre convencimento motivado, notadamente quando o posicionamento adotado foi claro e coerente ao entender pela higidez do édito sentencial.

Ora,
como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
JOAO GAMA FILHO E GENECI MENDIETA GAMA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/07/2025 às 12:45:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58140417072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.